Tribunal: TJDFT
Processo: 0701645-42.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701645-42.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO DANIEL DE ANDRADE ACELINO MOTA AGRAVADO: LVV COMERCIO DE VEICULOS EIRELI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo do 3° Juizado Especial Cível de Ceilândia, no cumprimento de sentença de autos n° 0709690-31.2023.8.07.0003. O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (arts. 29, inciso II e 31, § 1o) estabelece que o Agravo de Instrumento está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento do preparo, em guia própria e vinculada aos dados do processo. No caso dos autos, a parte recorrente interpôs Agravo de Instrumento no dia 23/05/2025, porém deixou de comprovar o recolhimento do preparo, formulando pedido de gratuidade de justiça (ID 72082656). Intimado a comprovar o preenchimento dos requisitos da gratuidade, pois a nomeação do Núcleo de Prática Jurídica se deu mediante simples requerimento do executado perante a Secretaria do Juízo de origem, não foi localizado para a intimação pessoal requerida pelo Núcleo (ID 73895871), ensejando o indeferimento do pedido e a intimação para recolhimento do preparo, em 48 horas (ID 73948707). O recorrente, no entanto, não atendeu à determinação judicial (ID 74519206). Resta configurada, portanto, a deserção do recurso. Nesse cenário, não conheço do Agravo de Instrumento. Sem honorários. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.